Tribunal: TJDFT
Processo: 0810317-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e extinguiu o presente feito sem análise de mérito, eis que a parte autora reproduziu ação sem a correção do defeito apontado na ação anterior (0770350-78.2025.8.07.0016).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente que, nesta oportunidade, resta deferido. Contrarrazões apresentadas no ID 79648963.
3. Na anterior ação ajuizada pela parte autora (0770350-78.2025.8.07.0016), a pretensão formulada consistia na anulação do Auto de Infração no SA4464409.
4. Nos autos no 0770350-78.2025.8.07.0016, o juízo de origem determinou a emenda à inicial, no sentido de que o feito fosse instruído com cópia integral do auto de infração e do Processo Administrativo. O desatendimento da determinação de emenda resultou no indeferimento da peça de ingresso e, por consequência, na extinção do processo sem resolução do mérito.
5. No presente feito, a parte autora limitou-se a reproduzir a ação no 0770350-78.2025.8.07.0016, sem, contudo, promover a correção dos defeitos apontados, que levaram à extinção do feito anterior.
6. A ausência de documento essencial à propositura da ação, ocasionada pela desídia do autor que não atendeu aos termos das decisões interlocutórias, reclamando a sua juntada, acarreta o indeferimento da inicial e a extinção prematura do feito, sem análise do mérito.
7. Assim, sem reparos à sentença recorrida, cabendo à autora, de posse da documentação essencial, ajuizar nova demanda, na forma do art. 486, § 1o, do CPC.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.